Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR ONEROSIDADE. SATISFATIVIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESAS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. Na execução (lato sensu), a regra impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa.
2. A fase executiva deve ser norteada pela busca da satisfatividade real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial), responsabilizando-se a parte devedora pelo pagamento devido com os seus bens, presentes e futuros, até o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil).
3. O Superior Tribunal de Justiça tem indicado o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresas, destacando a necessidade da presença cumulativa de três requisitos para sua ocorrência: (i) a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário (artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil); e (iii) a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes STJ e TJDFT.
4. O histórico do processamento da execução originária e a falta de êxito nas pesquisas e constrições de outros bens passíveis de expropriação amparam o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa no percentual determinado pela decisão agravada, não havendo nos autos a comprovação efetiva de que sua ocorrência inviabilize o exercício da atividade empresarial no caso concreto.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.